Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704034-65.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, CAPUT, LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera alegação de que o réu é dependente químico (alcoólatra) não induz ao reconhecimento de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da instrução para instauração do incidente de insanidade, mormente se não existirem elementos concretos a indicar que a suposta dependência influenciou a capacidade de autodeterminação do agente. 2. Se o conjunto probatório comprova, de forma evidente, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003, incabível o pleito de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 149 do Código de Processo Penal e 26 do Código Penal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a negativa de instauração do incidente de sanidade mental. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à alegada negativa de vigência dos artigos indicados. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL DO RECURSO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/6/2019). 2. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese. 3. No caso, o Tribunal de origem apresentou suficiente justificativa para indeferir o pedido de suspensão do andamento do recurso, consignando, com base nos elementos colacionados nos autos, que o pedido foi feito após o recurso de apelação e tem natureza protelatória; que a existência de problema de saúde detectado em outro processo, o qual atesta o impedimento para o exercício de atividades laborais, não justifica a suspensão do apelo recursal; que, no caso, houve a instauração de incidente de insanidade mental e que o exame pericial constatou que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato; que inexiste, nos autos, dúvida razoável a respeito do estado mental do acusado; que, em data posterior aos fatos apurados, o acusado foi submetido a exame pericial de sanidade mental, o qual concluiu como diagnóstico: "pessoa fingindo ser doente" (simulação consciente), Z76.5/C1D-10, acrescentando, ainda, que o periciado em questão não possui doença mental. 4. Para reverter a conclusão da Corte de origem, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022). (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009